Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702922-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPA YOONA LTDA AGRAVADO: UNA RELAXAMENTO E TRATAMENTO LTDA, ANDERSON DE LACERDA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SPA YOONA LTDA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0742887-46.2024.8.07.0001, proposta pela ora agravante em desfavor da UMA RELAXAMENTO E TRATAMENTO LTDA e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 220832499 dos autos originais): “Recebo a inicial e emenda. Emenda substitutiva ao id 219298774. Narra a parte autora que, em 27 de março de 2024, as partes celebraram um contrato de franquia, sendo a requerente a franqueadora. Alega que a requerida realizou a chamada "virada de bandeira", mantendo o contrato de franquia vigente, mas passando a operar uma empresa concorrente no mesmo ramo de atuação e com características praticamente idênticas às da autora, sem sequer formalizar o distrato, em desacordo com o previsto no contrato de franquia, que impõe ao franqueado uma obrigação expressa de não concorrência, válida durante a vigência do contrato e por um período de 60 (sessenta) meses após seu término, transferência ou rescisão. Afirma que enviou uma notificação extrajudicial solicitando a regularização das obrigações contratuais, entre elas o fornecimento da senha do perfil no Instagram da unidade, de acordo com as cláusulas contratuais que estabelecem que as redes sociais são de propriedade da franqueadora. Em resposta, a ré enviou uma contranotificação, alegando supostas falhas e descumprimentos por parte da requerente. Sustenta que o franqueado comprometeu-se a respeitar uma regra de limitação à concorrência com a franqueadora e demais franqueados, tanto durante a vigência do contrato quanto pelo período de 60 meses após o término ou rescisão, o que inclui a abstenção de participar de qualquer atividade no mesmo ramo da rede franqueadora e de criar ou operar um sistema de franquia idêntico ou semelhante, que possa confundir o público e se apropriar da imagem e dos métodos da franqueadora, sob pena de multa. Defende que a ré ignorou tais obrigações ao continuar explorando o mesmo segmento com uma marca semelhante, apropriando-se de redes sociais e ativos construídos durante a relação de franquia, o que caracteriza concorrência desleal. Com base nesses alegados descumprimentos contratuais, requer, em sede de tutela de urgência, a cessação imediata das atividades concorrentes do "UNA Head Spa" e de qualquer outro negócio de mesmo ramo e público, bem como que a parte requerida devolva em 48 (quarenta e oito) horas os dados de acesso aos perfis de redes sociais e o Manual do Franqueado. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada. A relação existente entre as partes está subsumida às disposições da Lei no 13.966/2019 (Lei do Contrato de Franquia) e, subsidiariamente, às normas do Código Civil Brasileiro. Trata-se de relação entre empresários, com ambas as partes buscando a realização de lucro em suas operações. A franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também o direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterização de vínculo empregatício. O contrato de franquia detém natureza jurídica típica de contrato empresarial, presumindo-se que os contratantes compartilham de equivalentes conhecimentos, experiências e meios necessários para o desempenho de ofício mercantil, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pelo franqueador. Não se desconhece que as patentes, desenhos industriais, marcas, know-how, entre outros elementos do Direito das Marcas possuem proteção constitucional e legal, admitindo que o titular restrinja ou cobre valores pelo seu uso. De fato, a Constituição Federal ao mesmo tempo que assegura a liberdade de iniciativa em relação à atividade econômica, sendo permitida toda atividade, desde que não haja requisito específico estabelecido em lei, também protege a propriedade sobre os direitos imateriais relacionados à atividade industrial e empresarial, o chamado direito de marca e patente. Todavia, a alegação de descumprimento contratual, notadamente a suposta infração de cláusula de não concorrência, descaracterização da unidade, atuação no mesmo segmento com uma marca semelhante, apropriação de redes sociais e ativos construídos durante a relação de franquia, demanda ulterior dilação probatória a exigir o respectivo contraditório e ampla defesa da parte contrária. Assim, resta inviabilizado, nesta fase de cognição preliminar e superficial, pedido para determinação liminar de encerramento das atividades comerciais ou de entrega de dados sensíveis da empresa ré, sobretudo diante do caráter extremamente gravoso das medidas pleiteadas e ante a ausência de demonstração inequívoca de plano das supostas infrações contratuais. É necessária, portanto, efetiva comprovação do descumprimento contratual exclusivo da franqueada, na forma como alegado pelo franqueador, situação ainda não evidenciada nos autos. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR A CONTRATADA DE COBRAR, EMITIR NOTA FISCAL E INCLUIR NOME DA CONTRATANTE EM CADASTROS RESTRITIVOS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS DE MANEIRA SUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). 2. A mera comunicação entre empresas contratantes, utilizada como meio de pressão em tratativas administrativas de resolução de impasse empresarial, ainda que extremadas, não se consubstancia necessariamente em ameaça iminente, nem tampouco revela conduta capaz de causar dano ou ato lesivo indevido que justifique, neste momento processual inicial, a concessão de espécie de salvo conduto à empresa que primeiro aparenta ter judicializado o litígio, por meio de determinação à parte contrária para que se abstenha de cobrar, emitir notas fiscais ou incluir os dados da agravante em órgãos de proteção ao crédito relativamente aos valores residuais do contrato. 3. No caso dos autos, imperiosa se faz a incursão na fase de dilação probatória, informada pelo contraditório, para que se possa verificar a verossimilhança nas alegações de deficiência técnica no serviço prestado pela contratada, bem assim no fito de se verificar o alegado descumprimento contratual exclusivo da empresa requerida que permitam tomar espaço os efeitos da rescisão contratual, cuja suspensão se vindicou liminarmente na origem. 4. Revelando a lide questões específicas e complexas que necessitam de dilação probatória, imprescindível seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa para que se tenha maior clareza acerca da pretensão alegada, a qual não resta demonstrada de maneira suficiente no início da lide para que seja concedida a tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento desprovido”. (07082568420218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 15/7/2021.) Além disso, não se percebe a existência de risco de dano, uma vez que, caso se reconheça futuramente a violação do contrato de franquia, a parte prejudicada poderá ser compensada pelos prejuízos causados. Em suma, não há elementos objetivos nos autos para a concessão da liminar neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Antes de determinar a citação da parte ré, intime-se a advogada habilitada em nome da primeira requerida para que esclareça, no prazo de 5 dias, se também patrocina a defesa do segundo réu, regularizando a representação processual se o caso. Após, cite-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 68268941), afirma que ajuizou ação de rescisão de contrato de franquia cumulado com obrigação de fazer e não fazer. Em pedido de tutela de urgência, a agravante postulou que as atividades econômicas realizadas pela ré fossem paralisadas imediatamente. Informa que as partes firmaram contrato de franquia. Alega que a ré realizou “virada de bandeira” mantendo o contrato de franquia vigente, mas passando a operar uma empresa concorrente no mesmo local, no mesmo ramo de autuação e com as características praticamente idênticas às da franqueadora. Defende que o contrato pactuado entre as partes prevê a obrigação expressa de não concorrência durante o período do contrato e por um prazo de 60 meses após o seu término. Aduz que a ré se negou, ainda, a devolver os dados de acesso aos perfis das redes sociais e o Manual do franqueado, impedindo o controle e a integralidade da presença digital da marca. Argumenta que houve a retirada da marca, com a manutenção, no mesmo local, das operações e dos mesmos ativos digitais da marca “Yoona Head Spa” para criar e promover um negócio concorrente denominado “Una Head Spa”. Discorre sobre a obrigação de não concorrência. Defende que há o perigo da demora, diante do desvio de clientela, bem como impacto negativo à reputação e à integridade da marca franqueadora. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para: a) determinar a cessão imediata das atividades concorrentes do “Uma Head SPA” e de qualquer outro negócio no mesmo ramo, sob pena de multa diária; b) ordenar que a ré devolva, no prazo de 48 horas, os dados de acesso aos perfis de redes sociais e o manual do franqueado. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 68333724 determinou o recolhimento do preparo. O preparo foi recolhido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O agravante pretende rescindir o contrato de franquia firmado entre as partes, ao fundamento de que houve descumprimento pelo agravado/réu das obrigações contratuais, uma vez que houve “virada de bandeira”, mantendo o contrato de franquia vigente, mas passando a operar uma empresa concorrente no mesmo local, no mesmo ramo de autuação e com as características praticamente idênticas às da franqueadora. Pretende, assim, que seja deferida a tutela de urgência para impor a paralisação imediata das atividades econômicas desempenhadas pelo réu. Na origem, verifico que as partes firmaram contrato de franquia. De fato, o referido contrato prevê, nos casos de rescisão do contrato, o dever de não concorrência, conforme dispõe a cláusula 28.8, item i e cláusula 19.3. Vejamos: “22.8. Uma vez rescindido ou terminado o presente contrato, por qualquer motivo, o FRANQUEADO deverá prosseguir da seguinte maneira, sem prejuízo das outras regras específicas previstas no presente instrumento: i) Cumprir com o seu dever de confidencialidade e não concorrência, sob pena de multa”. 19.3. O franqueado deverá respeitar as regras de limitação à concorrência entre a franqueadora e os franqueados durante a vigência deste contrato e por um período de 60 (sessenta) meses após o seu término, transferência ou rescisão, por qualquer razão e/ou motivo. O franqueado, seu cônjuge, filhos, ascendentes, sócios, prepostos e empregados, que direta ou indiretamente, deverão abster-se de participar de qualquer negócio, seja ele sistema de Franquia ou não, que tenha por objeto as mesmas atividades exploradas pela rede Spa Yoona”. A agravante juntou uma imagem das redes sociais do agravado/réu que indica que deixou de usar a marca “SPA YOONA”, que deveriam ser adotadas pelas unidades franqueadas, passando a atuar no mesmo ramo comercial, doravante, adotando a marca Una Head SPA. Consta expressamente na mensagem emitida pelo agravado que “O Yoona Head Spa de Brasília está se transformando em Una Head SPA. Apesar do novo nome, nossos serviços e dedicação ao seu bem estar continuam os mesmos, com o mesmo carinho e atenção” (ID 216142462). Desse modo, embora há elementos indiciários de que houve o descumprimento da cláusula de não concorrência, verifico que o caso em comento deve aguardar o contraditório para melhor esclarecimentos dos fatos. Isso porque, consta expressamente na inicial, que a parte agravada/ré realizou notificação alegando que houve o descumprimento das obrigações por parte da franqueadora, o que teria acarretado a rescisão do contrato por culpa desta última. Desse modo, ao que tudo indica, há divergência entre as partes acerca de quem teria dado causa à rescisão contratual. Com efeito, o processo está em fase embrionária, não sendo possível, neste momento processual, verificar de quem teria sido a culpa na rescisão contratual. Trata-se de questão controvertida que demanda a dilação probatória e o contraditório para melhor esclarecimentos dos fatos. É importante neste ponto ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a franqueadora não pode exigir o cumprimento da cláusula de não concorrência quando deu causa à rescisão do contrato. Nesse sentido, transcrevo parte do voto da relatora Ministra Nancy Andrighi, no REsp 1743663 SC, Vejamos: A aplicação de multa pelo descumprimento de cláusulas contratuais foi prevista no parágrafo único da cláusula vigésima terceira do contrato firmado entre Jonas Francisco Cavalheiro e a franqueadora: "Cláusula 23o - O presente contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes pelo descumprimento de quaisquer uma das cláusulas contratuais, automaticamente, e independentemente de notificação extra-judicial ou judicial. Parágrafo Único: Caso não haja comunicação específica de pena, fica estabelecida uma multa de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) que será corrigida pela variação do IPC, para quem infringir cláusulas contratuais." (fls. 31/32 dos autos n. 0500521-62.2010.8.24.0075). E o "descumprimento de cláusulas contratuais" foi suficientemente demonstrado em face do comportamento da franqueadora, que deixou de prestar suporte eficaz ao franqueado, na forma convencionada no parágrafo primeiro da cláusula sexta do contrato de franquia (fl. 25), o que foi afirmado veementemente pelas testemunhas Rodrigo Sione Martins e Roselaine Araújo Carnin. O valor da multa, de outro tanto, foi proposto pela própria franqueadora, não podendo esta, agora, valer-se da própria torpeza para pleitear a redução, até porque requereu o seu pagamento pela franqueada Talentos Kits Profissionalizantes Ltda. nos autos n. 0008120-75.2011.8.24.0075, em evidente contradição com o aqui pleiteado. A circunstância de a franqueada Talentos Kits Profissionalizantes Ltda. ter permanecido mercado sob a marca "Micromix" não é suficiente para autorizar a imposição da multa prevista no parágrafo único da cláusula vigésima segunda do contrato de franquia firmado na data de 1o.8.2004 (fl. 55 dos autos n. 0008120-75.2011.8.24.0075). Afinal, se a franqueadora deixou de prestar aos franqueados o suporte prometido no contrato e afirmou, em correspondência eletrônica enviada no dia 24.6.2009, que "não teria interesse na permanência do nosso contrato de parceria" (fl. 39 dos autos n. 0500521-62.2010.8.24.0075) se não fosse acolhida a "nova política de cobrança de royalties", criou as condições para a rescisão do contrato, não podendo valer-se da própria torpeza para exigir da franqueada a observância da cláusula de não concorrência., e 1.026, § 2o, do CPC/15 (...)” Assim sendo, a questão jurídica controvertida é complexa e deve aguardar o contraditório e a dilação probatória, visando esclarecer os fatos, uma vez que não é possível verificar de plano a plausibilidade do direito alegado. Em outros termos, resta evidenciado o dever de se prosseguir com a marcha processual a fim de garantir o contraditório e a dilação probatória, permitindo que os fatos sejam esclarecidos durante a instrução. Nesse sentido, confira-se aresto desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DA MARCA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CAUSA DA RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Trata-se de ação de indenização referente a contrato de franquia, em que a parte autora busca liminarmente a prorrogação do uso da marca das empresas rés, após notificação de rescisão. 3. Constata-se que há previsão contratual no sentido de que, na hipótese de rescisão contratual, a franqueada deverá cessar imediatamente a utilização da marca e logotipo do franqueador. Diante disso, não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou abusividade a respaldar a intervenção do Poder Judiciário. 4. A discussão sobre quem deu causa à rescisão do pacto constitui matéria controversa a ser discutida no curso do processo, tendo em vista que não há caracterização suficiente da probabilidade do direito da recorrente, pois os aspectos fáticos da demanda não estão suficientemente elucidados neste momento processual incipiente que se encontra a demanda. Forçoso aguardar-se o amadurecimento da lide originária. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1825483, 07125744220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024). (g.n.). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parta agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora